Tribunal: STF
Processo: HC 264269
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Valmir Campos Brandão, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.194.012/MG (docs. 69 e 71).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da multa, pela prática de crime de roubo duplamente qualificado, por duas vezes, em concurso formal (art. 157, § 2º, V e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal), [...]” (doc. 4, p. 251).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Matéria em debate: Condenação lastreada exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento de prova autônomo. Reconhecimento de pessoas realizado à margem do art. 226 CP e que serviu, por si só, para condenação do paciente. “A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022). Ausência de qualquer prova oriunda de fonte independente que relacione o paciente ao delito ora processado. Resolução nº 484 do CNJ. Necessidade de outros elementos probatórios para amparar condenação criminal dada a “precariedade do caráter probatório do reconhecimento de pessoas”. Ilegalidade flagrante. Precedentes: HC 243077, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-10- 2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2024 PUBLIC 14-10-2024. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, a Defensoria Pública requer a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que seja decretada a nulidade do reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do art. 226, do CPP, e consequentemente, a absolvição do impetrante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de roubo qualificado, com base no art. 157, § 2º, incisos V e VII, do Código Penal. 2. O agravante alega violação aos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento pessoal e, consequentemente, a condenação do agravante. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz necessariamente à absolvição, desde que existam outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva. 5. No caso concreto, além do reconhecimento pessoal, a condenação do agravante foi corroborada por depoimentos de vítimas e policiais, que relataram a ocorrência de diversos roubos com o mesmo modus operandi atribuído ao agravante, bem como a prisão do acusado por crime idêntico, na posse de faca e de simulacro de arma de fogo. 6. A prova circunstancial apresentada é suficiente para manter a condenação, não havendo fragilidade nas alegações defensivas quanto à ausência de provas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal se a autoria delitiva estiver amparada em outras provas. 2. A condenação pode ser mantida com base em provas circunstanciais que confirmem a autoria do delito”. (doc. 4, pp. 270-271 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei), como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. II. Questão em discussão Saber se existem outras provas suficientes, produzidas em juízo, para a condenação. III. Razões de decidir 1. Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.849 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.668 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator